Tribunal: STJ
Processo: 5842475-28.2024.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207613 - GO(2025/0125510-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
RAFAELLA UEDA RODRIGUES - SP472459
RECORRIDO
: MARTINS
RIBEIRO
PARTICIPACOES
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVO MUNDO AMAZONIA S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
NATALIA MEDEIROS LEMBO - SP491946
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.
1. Tem-se, na origem, agravo de instrumento interposto por instituição
financeira contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, determinou a
restituição de valores retidos em decorrência de cessão fiduciária de direitos
creditórios, sob o argumento de que se trataria de crédito extraconcursal.
2. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para manter a
restituição apenas quanto aos créditos futuros, por entender que somente os
créditos fiduciariamente cedidos e já performados até a data do pedido de
recuperação judicial são considerados extraconcursais.
3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que o
crédito garantido fiduciariamente não se submete à recuperação judicial, pois
é de propriedade resolúvel do credor, independentemente do momento em que
é performado.
4. Recurso especial provido para reconhecer a legalidade da excussão das
garantias fiduciárias de titularidade do recorrente, com o afastamento das
limitações às garantias fiduciárias e indeferimento da restituição dos valores
retidos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f78bac09-9882-46d4-90e5-e99dfd59fc0d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/03/2026
16/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f78bac09-9882-46d4-90e5-e99dfd59fc0d

RECURSO ESPECIAL No 2207613 - GO(2025/0125510-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
RAFAELLA UEDA RODRIGUES - SP472459
RECORRIDO
: MARTINS
RIBEIRO
PARTICIPACOES
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVO MUNDO AMAZONIA S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
NATALIA MEDEIROS LEMBO - SP491946
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.
1. Tem-se, na origem, agravo de instrumento interposto por instituição
financeira contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, determinou a
restituição de valores retidos em decorrência de cessão fiduciária de direitos
creditórios, sob o argumento de que se trataria de crédito extraconcursal.
2. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para manter a
restituição apenas quanto aos créditos futuros, por entender que somente os
créditos fiduciariamente cedidos e já performados até a data do pedido de
recuperação judicial são considerados extraconcursais.
3. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que o
crédito garantido fiduciariamente não se submete à recuperação judicial, pois
é de propriedade resolúvel do credor, independentemente do momento em que
é performado.
4. Recurso especial provido para reconhecer a legalidade da excussão das
garantias fiduciárias de titularidade do recorrente, com o afastamento das
limitações às garantias fiduciárias e indeferimento da restituição dos valores
retidos.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SAFRA
com fundamento
S/A,
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJ-GO), assim ementado (e-STJ, fls.
):
413/414

"EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
RETIDOS
POR
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS CREDORAS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão
que determinou a restituição de valores retidos em decorrência de cessão
fiduciária de direitos creditórios no contexto de recuperação judicial, sob o
argumento de que se trataria de crédito extraconcursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os valores retidos por
cessão fiduciária podem ser considerados extraconcursais em face de crédito
já performado até a data do pedido de recuperação judicial; (ii) se há
legitimidade na retenção de créditos futuros que ainda não foram
constituídos; (iii) razoabilidade da multa fixada, para o caso de
descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do STJ, somente os créditos fiduciariamente
cedidos e já performados até a data do pedido de recuperação judicial são
considerados extraconcursais.
4. A cessão fiduciária de créditos futuros, por sua vez, não transfere a
titularidade de créditos ainda não existentes, sendo esses valores sujeitos à
recuperação judicial, nos termos do
caput, da Lei n.
art. 49,
11.101/2005.
5. A multa diária aplicada na decisão recorrida é razoável e proporcional,
porém deve ter seu valor máximo limitado para evitar o enriquecimento
ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores
referentes aos créditos futuros, com a limitação da multa ao teto de R$
200.000,00.
Tese de julgamento: '1. Os créditos fiduciariamente cedidos e já performados
até a data do pedido de recuperação judicial são extraconcursais e não se
sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 2. A cessão fiduciária de
créditos futuros sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, não
transferindo a titularidade ao credor fiduciário antes da constituição dos
créditos.'
Dispositivos relevantes citados:
§§ 3o e 4o;
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
CC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel.
art. 125.
REsp 1.758.746/GO,
Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.09.2018; TJ-SP - Agravo de
Instrumento: 2164066-60.2023.8.26.0000, Relator: Ely Amioka, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:
"
01/03/2024.

Nas razões do recurso especial, o Recorrente aponta violação dos arts. 6o, § 7o-A, e
49, § 3o, da
e 333, I, do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial.
Lei no 11.101/2005
Sustenta que a suspensão decorrente do
não se aplica aos créditos extraconcursais,
stay period
não se podendo distinguir, dentre os créditos futuros cedidos fiduciariamente em garantia,
aqueles já performados e não performados, já que a constituição da propriedade fiduciária,
oriunda da cessão fiduciária de títulos de créditos, dá-se a partir da própria contratação. Afirma
que o juízo da recuperação judicial não detém competência para sujeitar os titulares de créditos
extraconcursais aos efeitos próprios da recuperação. Alega que não houve comprovação de que
os bens de capital excutidos são essenciais à atividade empresarial, já que o dinheiro, em regra,
não se enquadra nessa hipótese. Reforça que o contrato de cessão fiduciária em garantia opera a
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida,
competindo ao credor fiduciário a conservação e recuperação da posse dos títulos
representativos dos créditos cedidos. Assim, ao afastar tais premissas, o acórdão recorrido
retirou o direito do recorrente em utilizar de sua garantia para liquidação da dívida, ocasionando
alto risco no esgotamento das garantias prestadas. Inexiste, portanto, fundamento legal que
sustente a abstenção de retenção de valores em conta bancária da recorrida (ou eventual
restituição de amortizações), não havendo qualquer óbice para a regular cobrança do débito pela
instituição financeira credora.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
575/600
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso na TutCautAnt 898/GO.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
especial (e-STJ, fls.
).
620/624
É o relatório.

VOTO
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A
contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial de no 5722034-18.2024.8.09.0051
ajuizada por NOVO MUNDO
e OUTRAS, que deferiu o processamento da recuperação
S/A
judicial das Agravadas, ora Recorridas, autorizando a consolidação processual e substancial das
recuperandas, determinando, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cláusulas de
vencimento antecipado e amortização acelerada das obrigações, dentre outras medidas típicas do
procedimento.
As Recorridas noticiaram a existência de uma série de descontos/retenções
efetivadas por instituições financeiras credoras, referentes a supostos créditos concursais,
pugnando pela imediata restituição dos valores descontados e que as instituições credoras se
abstivessem de realizar qualquer outra retenção relacionada aos contratos indicados, com fixação
de multa diária. O valor atribuído ao Banco Safra foi de R$2.255.339,23 (dois milhões, duzentos
e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos).
Na sequência, o Juízo de origem determinou que as instituições financeiras
restituíssem os valores listados e se abstivessem de realizar novas retenções, sob pena de multa
diária de R$20.000,00 (vinte mil reais), sob o argumento de que, apesar de alguns dos créditos
poderem ser considerados extraconcursais, isso não autoriza as instituições financeiras a
procederem com a retenção dos valores de forma unilateral.
O Banco ora Recorrente interpôs, então, o agravo de instrumento na origem, o qual
versou sobre as seguintes matérias: (i) as amortizações se deram em razão da excussão da
garantia fiduciária, portanto, trata-se de crédito extraconcursal, que não está sujeito aos efeitos
da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da
; (ii) as amortizações não são ilegais
Lei no 11.101/2005)
porque foram realizadas antes do deferimento da recuperação judicial, portanto, antes do stay
; (iii) de acordo com o entendimento do E. STJ, os ativos estritamente financeiros (como o
period
dinheiro e direitos creditórios) não podem ser equiparados a bens de capital para fins de
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

declaração de essencialidade; (iv) por conta da cessão fiduciária, os valores são de propriedade
do Safra até o adimplemento integral da dívida e as Recuperandas sequer se deram ao trabalho
de tentar comprovar a essencialidade dos valores questionados; e (v) é admitida pela lei e pela
jurisprudência a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida no caso de
pedido de recuperação judicial da devedora.
O eg. TJ-GO, por maioria, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim
de reformar a decisão atacada nos autos de origem para determinar a restituição, pelo Banco
Recorrente, apenas dos valores relativos aos créditos a performar, ou seja, aos
recebíveis oriundos de vendas de cartão de
posteriormente à distribuição da
crédito/débito
recuperação judicial (“recebíveis a constituir”). Além disso, restou limitada a incidência da
multa ao teto de R$200.000,00 (duzentos mil reais).
Daí a interposição do presente recurso especial fundamentado na negativa de
vigência à lei federal, notadamente aos dispositivos federais previstos: i) nos arts. 6o, § 7o-A, e
49, § 3o, da
ii) no art. 333, I, do Código Civil; iii) na divergência
Lei no 11.101/2005;
jurisprudencial, colacionando como paradigma o AgInt no REsp n. 1.932.780/SP.
Para melhor compreensão, cumpre registrar que as amortizações indicadas pelas
Recuperandas foram feitas pelo Banco Safra em virtude do Instrumento Particular de Cessão
Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de
(“Contrato de Cessão
Crédito/Débito
Fiduciária”). Em 10.09.21, a Novo Mundo emitiu a Cédula de Crédito Bancário n. 142.944-4, na
qual se comprometeu com o pagamento do crédito de R$ 10.000.000,00. A operação foi
garantida por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de transações
efetuadas por portadores de cartão de crédito e débito de determinadas bandeiras junto à Novo
Mundo, conforme Contrato de Cessão Fiduciária, estabelecendo o instrumento que a garantia
corresponde a 100% da operação. Para tanto, houve previsão de criação de conta bancária para
travamento dos valores.
Como visto, o v. acórdão impugnado fez distinção entre os créditos futuros cedidos
fiduciariamente em garantia, aqueles já performados, daqueles não performados, em virtude da
natureza da garantia se sujeitar ao regime jurídico análogo ao da compra e venda de coisa futura,
compreendendo que inexiste propriedade sobre algo que não existe.
Em relação à cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, o voto condutor
ressaltou que sua previsão colide frontalmente com o teor das salvaguardas preconizadas para
possibilitar a reorganização de uma empresa em crise.
Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido não conferiu a interpretação legal adequada,
já que a constituição da propriedade fiduciária, oriunda da cessão fiduciária de títulos de
créditos, dá-se a partir da própria contratação.
Com efeito, o entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que o crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se
submete à recuperação judicial, por força do
§ 3o, da
pois é de
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda, motivo pelo qual se pode
concluir ser desinfluente o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

da recuperação. Em realidade, a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão
fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria
contratação. Nesse sentido, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE
DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A
DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL.
CONSTITUIÇÃO
DA
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA
COM
A
CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO
CPC/2015.
DEPROVIDO.
1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de
direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria
contratação.
2. O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à
recuperação judicial, por força do
§ 3o, da
pois é
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda.
3. É desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou
depois do processamento da recuperação. Precedentes.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC,
art. 1.021,
devendo ser analisado caso a caso.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt
no

Relator

REsp
n.
2.032.341/SP,

Ministro
, Terceira Turma, julgado em
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
9/10/2023,
DJe de
g.n.)
16/10/2023,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS.
§ 3o, da
ART. 49,
REGISTRO EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE.
Lei n. 11.101/2005.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da Corte orienta que na cessão fiduciária de créditos,
cuja legislação de regência não exige o registro como elemento constitutivo
da propriedade ou titularidade fiduciária, a transferência ao credor
fiduciário se efetiva a partir da contratação e, por esse motivo, os bens não
se submetem aos efeitos da recuperação judicial do cedente, sem quebra da
expectativa dos demais credores da recuperanda.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora
REsp n. 1.706.063/RS,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
27/6/2022,
30/6/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO EFETIVO PREJUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. PRECEDENTES.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM REFORMADO.
1. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que eventual equívoco
processual, consistente na inobservância da prevenção, só gera nulidade com
a demonstração do efetivo prejuízo.
2. A jurisprudência do STJ assinala que em se tratando de titularidade
derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde
a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos
exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97,
opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o
cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o
torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

relação jurídica originária. Tais circunstâncias são suficientes para
exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do
.
devedor cedente, nos termos do
§ 3o, da LFRE
art. 49,
Acórdão do TJRJ
reformado.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
Relatora
AREsp n. 1.885.016/RJ,
Ministra
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
NANCY ANDRIGHI
25/4/2022,
g.n.)
27/4/2022,
Assim, "os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir
propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa, nos termos do
(AgInt no
Relator Ministro
enunciado da Súmula 480 desta Corte"
AREsp n. 2.090.386/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, de forma que
20/3/2023,
23/3/2023)
"é
desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
da recuperação"
REsp n. 1.932.780/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/11/2021,
2/12/2021)
Cabe destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebíveis
dados em garantia fiduciária, por se tratarem de créditos em dinheiro e não bens de capital, não
se enquadram na exceção prevista na parte final do § 3o,
da
que
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
restringe a retirada de bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda durante o
Nesse sentido:
stay period.
"RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CREDOR
EXTRACONCURSAL.
ATO
EXPROPRIATÓRIO
EM
EXECUÇÃO.
PENHORA DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. BEM DE CAPITAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebíveis dados em
garantia fiduciária, por se tratarem de créditos em dinheiro e não bens de
capital, não se enquadram na exceção prevista na parte final do
§
art. 49,
3o, da
que restringe a retirada de bens essenciais à
Lei n. 11.101/2005,
atividade empresarial da empresa recuperanda durante o stay period.
2. A partir da entrada em vigor da
com aplicação
Lei n. 14.112/2020,
imediata aos processos em trâmite, uma vez exaurido o período previsto no
o, § 4o, da
(stay period), não é possível que o Juízo
art. 6
Lei n. 11.101/2005
da Recuperação Judicial obste a satisfação de crédito extraconcursal com
suporte no princípio da preservação da empresa. Precedentes.
3. Recurso especial provido."
(
Relatora
,
REsp n. 1.994.200/SC,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/12/2025,
4/12/2025,

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS.
TRAVA BANCÁRIA. "STAY PERIOD". LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. 'Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação
de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da
garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua
liberação' (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
REsp 1.680.456/SE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/8/2021,
.
3/9/2021)
2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator
,
AREsp n. 1.942.555/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
25/8/2023,

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE
EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO
CRÉDITO/RECEBÍVEIS
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR
REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO
DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE
TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO
DA
IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO
ART. 49
LEI N. 11.101/2005.
STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL".
NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A
embora tenha excluído expressamente dos efeitos da
Lei n. 11.101/2005,
recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário
de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de
garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial,
permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A
conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49
da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de
essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de
modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de
regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai
sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda.
2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital,
deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao
exercício da atividade econômica exercida pelo empresário.
Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na
posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo
produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não
há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim,
ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito
legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique
o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay
period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a
garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há
como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no
processo produtivo da empresa.
4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos
de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício,
representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível,
por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus
recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao
mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito
ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do
devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido
fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda,
afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito
(liberação da trava bancária).
5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse
conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital".
Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente,
independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas,
pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc),
além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por
completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a
burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da
propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial.
6. Para efeito de aplicação do § 3o do
"bem de capital", ali referido,
art. 49,
há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da
empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo
(móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo,
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao
titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay period.
6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar
diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal,
não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário
satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no
caso, por meio da denominada trava bancária.
7. Recurso especial provido."
(
Relator
REsp n. 1.758.746/GO,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
25/9/2018,
1/10/2018,
A jurisprudência desta Corte assinala a impossibilidade de se impor restrições à
propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital.
Como os direitos creditórios e os ativos financeiros retidos não se enquadram no
conceito de bem de capital, o juízo de origem equivocou-se ao determinar a restituição de todos
os valores de forma indiscriminada, por considerá-los essenciais à atividade empresarial das
devedoras, notadamente porque a origem do crédito é extraconcursal.
É importante ressaltar que "o juízo da recuperação judicial não é competente para
decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa"
(Súmula 480 do STJ).
O caso concreto (relativo a crédito extraconcursal), portanto, não reúne as condições
necessárias para justificar a competência extraordinária do juízo da recuperação.
Por essa razão, o juízo da recuperação não poderia ter concedido tutela provisória
para suspender os efeitos da cláusula de vencimento antecipado em negócios geradores de
crédito extraconcursal.
Ora, se os efeitos definitivos do processamento da recuperação judicial não atingirão
os credores titulares de crédito extraconcursal, não seria possível antecipar (total ou
parcialmente) algum efeito do processamento em relação a eles, exatamente pela falta de
sujeição ao plano.
A única medida que o juízo da recuperação poderia tomar seria suspender os efeitos
da constrição ou determinar a sua modificação, desde que ela recaísse sobre bem de capital
essencial e estivesse em vigência o prazo de suspensão (
).
stay period
Todavia, conforme destacado, os ativos financeiros retidos pelo Banco Recorrente
em razão do vencimento antecipado não se consideram bens de capital essenciais para admitir o
exercício da jurisdição extraordinária sobre negócios garantidos por cessão fiduciária de
recebíveis.
Desse modo, a suspensão dos efeitos das cláusulas de vencimento antecipado não
tem o condão de atingir os créditos titularizados pelo Recorrente, dada a sua posição de
proprietário fiduciário de direitos creditórios.
Nesse contexto, merece reparo o v. acórdão recorrido a fim de reconhecer a natureza
extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária, ainda que se trate de recebíveis
futuros, devendo ser reconhecida a legalidade da excussão das garantias fiduciárias de
titularidade do Banco Recorrente, com o afastamento das limitações às garantias fiduciárias e
indeferimento da restituição dos valores retidos.
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a
legalidade da excussão das garantias fiduciárias de titularidade do Banco Recorrente, com o
afastamento das limitações às garantias fiduciárias e indeferimento da restituição dos valores
retidos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:51
Código de Controle do Documento: b6e29c49-0c2d-4fe6-95ea-95ec3962bb99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.207.613 / GO
Número Registro: 2025/0125510-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
57220341820248090051 584247528 58424752820248090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - SP286575
CLÁUDIA GRUPPI COSTA - SP356156
RAFAELLA UEDA RODRIGUES - SP472459
RECORRIDO
: MARTINS RIBEIRO PARTICIPACOES LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVO MUNDO AMAZONIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: NOVO MUNDO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
GABRIEL DE ALMEIDA CINTRA GONÇALVES - SP460771
NATALIA MEDEIROS LEMBO - SP491946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA55077643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:13
Código de Controle do Documento: 5886d0eb-fd21-4d13-a90f-93ad8c2a7a32

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:13
Código de Controle do Documento: 5886d0eb-fd21-4d13-a90f-93ad8c2a7a32